Tribunal: TJMT
Processo: 1007414-82.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007414-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO DA COSTA FILHO - CPF: 002.836.101-66 (APELANTE), ATUAL POSSUIDOR DA MOTOCICLETA, VULGO PERNINHA (APELADO), SEBASTIÃO VIEIRA DE CARVALHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º

1007414-82.2019.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante
: Rodolfo da Costa Filho.

Apelado
: Sebastião Vieira de Carvalho.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FALTA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, IV, CPC – REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE – ART. 186, §2º DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (CPC, art. 186, § 2º).

In casu, se a Defensoria Pública postula a intimação pessoal da parte patrocinada para que traga informação que somente ela possa fornecer e, tal pedido sequer é apreciado pelo magistrado, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com o imediato retorno dos autos à origem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

1007414-82.2019.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante
: Rodolfo da Costa Filho.

Apelado
: Sebastião Vieira de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodolfo da Costa Filho, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer, movida contra Sebastião Vieira de Carvalho, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de interesse na efetivação da citação do réu.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que apesar do juízo entender que o autor não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia para a citação da parte ré, havia pedido protocolado nos autos solicitando a intimação pessoal do requerente para dar andamento ao feito, mas que foi absolutamente ignorado pelo juízo. Aduz que a sentença afronta o artigo 186, §2º, do CPC, prevê a prerrogativa de intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública, quando o ato depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, em razão da inexistência de citação do apelado.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

1007414-82.2019.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante
: Rodolfo da Costa Filho.

Apelado
: Sebastião Vieira de Carvalho.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rodolfo da Costa Filho move ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer contra Sebastião Vieira de Carvalho, alegando, em apertada síntese, que era proprietário da motocicleta de marca HONDA/ CBX 250 TWISTER, placa NJA4356, até 2017, quando a vendeu, por meio de contrato verbal, para o Sr. Sebastião, contudo, sem assinar o Documento Único de Transferência do automóvel.

Ocorre que o autor passou a ser surpreendido com notificações de multas de trânsito sobre o referido bem, além de observar que consta em aberto o licenciamento anual e seguro DPVAT dos anos de 2017 a 2019.

Aduz que após contato com o apelado, foi informado que a motocicleta já havia sido revendida várias vezes, não conseguindo localizar o atual possuidor da motocicleta. Salienta que tentou, sem êxito, resolver administrativamente a questão junto ao Órgão de Trânsito, uma vez que continua figurando como proprietário do automóvel e recebendo multas e tributos em seu nome, motivo pelo qual, move a vertente ação.

Recebida a petição inicial, determinou-se a citação do requerido, aportando certidão negativa pelo Oficial de Justiça com a informação de que o apelado havia falecido (id. 192367188).

Na sequência, o autor formulou pedido de buscas pelos sistemas conveniados, através do Infojud, Renajud, Siel, Bacenjud (id. 192367190).

O douto magistrado, sem observar o referido pedido, determinou a citação do réu, no mesmo endereço já realizado anteriormente (decisão – id. 192367192).

Sobrevém nova certidão negativa nos autos, informando que o requerido Sebastião Vieira de Carvalho havia falecido (id. 192367194).

Desta vez, a Defensoria Pública aduzindo que, diante da informação do óbito do requerido e a necessidade de apresentar o endereço dos herdeiros, aliado ao fato de que não conseguiu contato com o autor, postulou pela intimação pessoal deste, nos termos da prerrogativa constante do art. 186, §2º, do CPC.

Logo em seguida, o douto magistrado proferiu sentença, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de interesse na efetivação da citação do réu (id. 192367197).

Inconformado, recorre o autor afirmando que a sentença afronta o artigo 186, §2º, do CPC, que prevê a prerrogativa de intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública, quando o ato depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, é possível observar que foram realizadas duas tentativas de localizar o requerido, ambas no mesmo endereço (id. 192367188 e id. 192367194).

Diante disso, a Defensoria Pública informou a necessidade de intimação pessoal do autor, para indicar o endereço atualizado, inclusive dos eventuais herdeiros do apelado, mormente pela informação de que este havia falecido. Contudo, tal requerimento não foi observado pelo juízo, que julgou extinto o processo.

A meu ver, com a devida vênia, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado ao afirmar a inércia da parte autora, uma vez que no presente caso, deve-se aplicar a regra prevista no art. 186, §2º, do CPC, que contém a seguinte redação, in verbis:

“
Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

§ 2º
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
.”

Veja que o Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de as Defensorias Públicas requererem que o juiz determine a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Nessa linha de raciocínio, como houve dificuldade de contato da Defensoria Pública que assiste o autor para indicar o endereço atualizado, cabível a intimação pessoal da parte, como postulado na petição (id.

192367196) e que sequer foi analisada pelo juízo, sobrevindo sentença extintiva.

Logo, e sem maiores delongas, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Nesse sentido já decidiu este e.g. Tribunal,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO DEFENSOR PÚBLICO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO - PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO - GARANTIA DE AMPLO ACESSO À JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

A Defensoria Pública tem a prerrogativa de que seus assistidos sejam intimados pessoalmente nos casos em que o ato processual demande de providência ou informação que somente eles possam realizar ou prestar (art. 186, §2º, do CPC). O dispositivo visa garantir efetivo e amplo acesso à justiça
.”
(RAC n.º 1001881-23.2022.8.11.0040, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 22.11.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO DE IMÓVEL – AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSÓRIA PÚBLICA - PARTE REQUERIDA JÁ FALECIDA – EMENDA DA INICIAL - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – INCLUSÃO HERDEIROS DO FALECIDO - INTIMAÇÃO DO ASSISTIDO PARA COMPARECER AO NÚCLEO DA DEFENSORIA – INFORMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE HERDEIROS - PEDIDO DO DEFENSOR – NORMA COGENTE – INTELIGÊNCIA ART. 186, §2º DO CPC – INDEFERIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 186, §2º, do CPC, o requerimento de intimação pessoal do autor assistido pela Defensoria Pública do Estado para comparecimento para informações a respeito da existência de herdeiros do requerido, visando a emenda da inicial para eventual inclusões no polo passivo da ação e ante a notória dificuldade de comunicação da referida Instituição com seus patrocinados é norma cogente, sendo que o indeferimento e a consequente extinção do processo implicam na nulidade da sentença; observando-se ainda, os princípios da cooperação (art. 6º do Novo CPC) e da celeridade processual, a fim de evitar-se uma desnecessária e onerosa nova movimentação da máquina judiciária para veiculação de um novo pedido nos mesmos termos
.”
(RAC n.º 1001112-68.2019.8.11.0024, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.08.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe, devendo os autos retornar a instância de origem para o regular prosseguimento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024